Tribunal: TJDFT
Processo: 0701686-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. pesquisa patrimonial. sistema sniper. inclusão em cadastro de inadimplentes. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER e de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário realizar pesquisa patrimonial por meio do sistema SNIPER e determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor.
III. Razões de decidir
3. O sistema SNIPER, embora seja ferramenta tecnológica desenvolvida pelo CNJ para facilitar a investigação patrimonial, não apresenta, no caso concreto, dados mais abrangentes do que os sistemas já utilizados na origem.
4. A utilização do SNIPER exige demonstração de utilidade concreta e não pode ser autorizada com base em alegações genéricas ou especulativas, sob pena de violação à proteção de dados.
5. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) não impõe ao Judiciário o dever de realizar diligências que podem ser conduzidas pelo próprio credor, especialmente quando não demonstrada a necessidade da intervenção judicial.
6. A inclusão do nome do devedor no SERASAJUD possui caráter supletivo, sendo necessário que o credor comprove a impossibilidade de realizar a inscrição por meios próprios, o que não ocorreu no caso concreto.
7. A ausência de demonstração da necessidade e da impossibilidade de atuação extrajudicial pelo credor justifica a manutenção da decisão que indeferiu os pedidos.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial exige demonstração de utilidade concreta e não pode ser autorizada com base em alegações genéricas.
A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD possui caráter supletivo, sendo necessária a comprovação da impossibilidade de atuação extrajudicial pelo credor.”
_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724399-46.2024.8.07.0000, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, p. 07.05.2025. TJDFT, AI 0752413-40.2024.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 30.04.2025. TJDFT, AI 0734037-06.2024.8.07.0000, Rel(a). Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 08.11.2024. TJDFT, AI 0732823-77.2024.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 05.12.2024.